Tribunal: TJDFT
Processo: 0740957-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS DE SIQUEIRA em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. A agravante deixou de comprovar o preparo, razão porque foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio o recolhimento da taxa judiciária na forma simples (ID 64636547). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A recorrente interpôs o recurso aos 26/09/2024 e desacompanhado do comprovante do pagamento do preparo. Em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a anexar comprovante do pagamento da taxa judiciária, efetivado no dia 1o/10/2024 e na forma simples (ID 64636547). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 64490133. No entanto, em que pese a previsão legal e a expressa consignação no despacho, a agravante deixou de regularizar o preparo e anexou novamente o mesmo documento incompleto, o que impede o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator